Tribunal: TJDFT
Processo: 0701429-61.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701429-61.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO SAN FRANCISCO II APELADO: PEDRO RODRIGUES DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CONDOMINIO SAN FRANCISCO II contra a sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília. As partes noticiam acordo e requerem a extinção do feito (ID's. 765804164 e 76580417). É o relatório. O processo versa sobre direitos disponíveis, as partes são plenamente capazes e a representação processual é adequada. A advogada do Condomínio Apelante receberam poderes para transigir (ID. 69043855 e ID. 73159587). Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes com fundamento no art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil e art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e extingo o processo nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Julgo prejudicada a Apelação. Custas e honorários advocatícios na forma acordada. Remetam-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau após os trâmites legais. Publique-se e intime-se. Brasília, 25 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital